Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. RECONHECIMENTO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. APLICAÇÃO DE MULTA. TRATAMENTO PSICOLÓGICO ACOMPANHADO PELO NERAF/COORPSI. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INADEQUAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. EXISTENTE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de modificação de guarda cumulada com regulamentação de convivência e reconhecimento de alienação parental ajuizada por genitor, visando à guarda compartilhada da filha menor, ao reconhecimento da prática de alienação parental por parte da genitora e à aplicação das medidas legais correspondentes. Sentença que deferiu a guarda compartilhada com lar materno de referência, regulamentou a convivência, reconheceu a alienação parental, impôs multa à genitora e determinou acompanhamento psicológico familiar pelo NERAF/COORPSI/TJDFT. Apelação interposta pela genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a pertinência da condenação da genitora por alienação parental;
(ii) examinar a razoabilidade do valor da multa imposta;
(iii) verificar a legalidade da determinação de tratamento psicológico por órgão indicado pelo juízo;
(iv) reavaliar a distribuição dos ônus sucumbenciais;
(v) verificar a correção do arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação da genitora por alienação parental está amplamente embasada em prova pericial e documental, conforme o art. 2o da Lei no 12.318/2010, revelando reiteradas tentativas de obstrução da convivência paterna.
4. A multa de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional aos atos reiterados de alienação parental, em conformidade com o art. 6o, III, da Lei no 12.318/2010, considerando a reincidência, a gravidade da conduta e as consequências psicológicas à menor.
5. Correta a determinação de tratamento psicológico pela rede especializada do TJDFT (NERAF/COORPSI), conforme arts. 6o, IV, e § 2o da Lei no 12.318/2010, diante da complexidade da dinâmica familiar e da necessidade de acompanhamento técnico imparcial.
6. Cabível a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais sob o fundamento de sucumbência mínima do autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que os pedidos principais foram acolhidos.
7. Equivocada, todavia, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, haja vista a existência de proveito econômico concreto (multa de R$ 10.000,00). Aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, com fixação de honorários em 20% sobre o referido valor, devidamente atualizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, apenas para reformar a sentença quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da multa por alienação parental (R$ 10.000,00), atualizados. Mantidas as demais disposições da sentença.
Tese de julgamento:
1. A caracterização da alienação parental exige condutas concretas que inviabilizem ou dificultem a convivência com o outro genitor, podendo ensejar medidas sancionatórias, inclusive multa.
2. É válida a imposição de acompanhamento psicológico determinado por equipe técnica do Poder Judiciário quando evidenciada relação disfuncional entre genitor e menor.
3. A fixação de honorários por equidade somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Havendo valor certo de condenação, os honorários devem observar os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.318/2010, arts. 2o e 6o; CPC, arts. 85, § 2o e § 8o, 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 01.12.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1801512/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.06.2021.